Tribunal: TJDFT
Processo: 0705704-78.2023.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2023-03-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABINETE DO DES. CARLOS PIRES SOARES NETO ÓRGÃO : 1a Turma Cível PROCESSO No : 0705704-78.2023.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL : AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: EDUARDO SANTIAGO DA SILVA AGRAVADO: MARCUS CAVALCANTE MARTINS DA SILVA RELATOR : DESEMBARGADOR CARLOS PIRES SOARES NETO ============= DECISÃO ============= Vistos, etc. Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de liminar, formulado por EDUARDO SANTIAGO DA SILVA contra a r. decisão proferida pelo d. Juízo da 1a Vara Cível de Ceilândia, que indeferiu pedido de arresto nos autos da execução de título extrajudicial no 0720877-70.2022.8.07.0003, ajuizada em desfavor do MARCUS CAVALCANTE MARTINS DA SILVA. O MM. Juiz entendeu que, tendo em vista inexistir óbice quanto à implementação do arresto pelo sistema BACENJUD, a fim de conjugar o previsto pelo §1° do art. 830[1], deveria existir, ao menos, algum indicativo de que o executado vem se furtando a receber a citação nos endereços diligenciados nos autos, fato este que não foi verificado. Irresignado, recorre o autor, alegando justificar a medida postulada de arresto de bens do agravado, para garantir a execução, porquanto já esgotadas as medidas possíveis de sua localização, sem efetivar a citação. Postula seja atribuído o efeito suspensivo ao recurso ou deferida, liminarmente, a tutela de urgência para proceder ao arresto sobre as contas bancárias do agravado, na forma do art. 835, inc. I, do CPC[2], com o bloqueio da importância total de R$ 14.762,31 (quatorze mil e setecentos e sessenta e dois reais e trinta e um centavo, por meio do sistema BACENJUD, com amparo no art. 830, do Código de Processo Civil[3]. No mérito, requer seja provido o recurso e confirmada a medida liminar. Recorrente beneficiário da gratuidade de justiça, deferida na origem (ID 13238756). É o relatório. Decido. O art. 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil[4] que o relator “poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”. Sobre o tema, na execução por quantia certa contra devedor solvente, o Código de Processo Civil dispõe o seguinte sobre a citação do devedor e a indicação de bens: Art. 653. O oficial de justiça, não encontrando o devedor, arrestar-lhe-á tantos bens quantos bastem para garantir a execução. Parágrafo único. Nos 10 (dez) dias seguintes à efetivação do arresto, o oficial de justiça procurará o devedor três vezes em dias distintos; não o encontrando, certificará o ocorrido. Art. 654. Compete ao credor, dentro de 10 (dez) dias, contados da data em que foi intimado do arresto a que se refere o parágrafo único do artigo anterior, requerer a citação por edital do devedor. Findo o prazo do edital, terá o devedor o prazo a que se refere o art. 652, convertendo-se o arresto em penhora em caso de não-pagamento. Assim, caso o oficial de justiça não localize o devedor, é cabível o arresto de seus bens para garantia da execução. A penhora de bens possui ordem preferencial de realização, estando o dinheiro como primeira opção. Para viabilizar a penhora de dinheiro, o código de processo civil dispõe da possibilidade de requisição à autoridade supervisora bancária, legitimando a penhora via BACENJUD. Seguem os dispositivos: Art. 655. A penhora observará, preferencialmente, a seguinte ordem: I - dinheiro, em espécie ou em depósito ou aplicação em instituição financeira; (...) Art. 655-A.Para possibilitar a penhora de dinheiro em depósito ou aplicação financeira, o juiz, a requerimento do exeqüente, requisitará à autoridade supervisora do sistema bancário, preferencialmente por meio eletrônico, informações sobre a existência de ativos em nome do executado, podendo no mesmo ato determinar sua indisponibilidade, até o valor indicado na execução. (...) Da leitura dos dispositivos citados, não se verificam razões para obstar o arresto eletrônico do dinheiro localizado no BACENJUD, pois é cabível o arresto de bens do devedor quando não localizado pelo oficial de justiça. Destarte, por interpretação analógica, também deve ser deferido o pedido de arresto eletrônico quando formulado previamente à citação do executado que, na hipótese dos autos, também se mostra pertinente, já que que todos os endereços e telefones encontrados pelos sistemas e fornecidos pelo exequente já foram diligenciados sem sucesso. Nesse sentido, confiram-se os seguintes precedentes desta Corte de Justiça: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO. AUSÊNCIA DE CITAÇÃO. ARRESTO ELETRÔNICO. BACENJUD. POSSIBILIDADE. RECURSO PROVIDO 1. É cabível o arresto eletrônico de dinheiro via BACENJUD quando o devedor não for encontrado para citação, em razão de analogia ao disposto no art. 655-A do CPC. 2. Recurso conhecido e provido. (Acórdão n.789990, 20140020066003AGI, Relator: GISLENE PINHEIRO, 5a Turma Cível, Data de Julgamento: 14/05/2014, Publicado no DJE: 20/05/2014. Pág.: 167). (Grifei); PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE EXECUÇÃO. ARRESTO ELETRÔNICO BACENJUD. DEVEDORES NÃO CITADOS. POSSIBILIDADE. 1. A ausência de citação não obsta o arresto de bens do devedor, na medida em que o art. 653 do CPC dispõe que não sendo este encontrado, "arrestar-lhe-á tantos bens quantos bastem para garantir a execução". 2. É viável a realização de arresto de ativos financeiros do devedor não encontrado, via BacenJud, em aplicação analógica ao disposto no art. 655-A do CPC. 3. Recurso conhecido e provido. Unânime. (Acórdão n.841382, 20140020249893AGI, Relator: FÁTIMA RAFAEL, 3a Turma Cível, Data de Julgamento: 17/12/2014, Publicado no DJE: 26/01/2015. Pág.: 458). (Grifei); Ante o exposto, verificada a probabilidade do direito, DEFERE-SE a tutela de urgência recursal para proceder ao pedido de arresto sobre as contas bancárias do agravado, na forma do art. 835, inc. I, do CPC[5], Comunique-se ao Juízo a quo, dispensando informações. Cumpridas as diligências, retornem os autos conclusos. Publique-se. Intime-se. Brasília/DF, 24 de fevereiro de 2023. Desembargador CARLOS PIRES SOARES NETO Relator [1] § 1o Nos 10 (dez) dias seguintes à efetivação do arresto, o oficial de justiça procurará o executado 2 (duas) vezes em dias distintos e, havendo suspeita de ocultação, realizará a citação com hora certa, certificando pormenorizadamente o ocorrido. [2] Art. 835. A penhora observará, preferencialmente, a seguinte ordem: I - dinheiro, em espécie ou em depósito ou aplicação em instituição financeira; [3] Art. 830. Se o oficial de justiça não encontrar o executado, arrestar-lhe-á tantos bens quantos bastem para garantir a execução. [4] Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV , o relator, no prazo de 5 (cinco) dias: I - poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão; [5] Art. 835. A penhora observará, preferencialmente, a seguinte ordem: I - dinheiro, em espécie ou em depósito ou aplicação em instituição financeira;